Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de oferta de alimentos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, revogando alimentos provisórios fixados. O recorrente alega erro na indicação do endereço na inicial e requer retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa é válida diante da alegação de erro no endereço informado pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal para suprir a falta.
4. Foram realizadas tentativas de intimação pessoal, por via postal e por Oficial de Justiça, no endereço constante dos autos, sem sucesso. A parte não comunicou mudança de endereço nem apontou erro de digitação no endereço informado.
5. A inércia do autor inviabilizou o prosseguimento do feito, legitimando a extinção por abandono. Não há nulidade ou violação a garantias processuais, conforme parecer ministerial.
6. A sentença observou as formalidades legais e foi proferida após esgotadas as tentativas de localização do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " É válida a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo autor que não atualiza seu endereço nos autos, reputando-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante do processo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 77, V, 274, parágrafo único c/c 485, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035761, ApCiv 0721754-10.2018.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025, p. 31/08/2025.